Tribunal: TJBA
Processo: 8018090-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018090-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAERCIO NASCIMENTO DOS REIS Advogado(s): OBERDAN TRINDADE VALDEZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAEB - SECRETÁRIA DE ADMINISTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitada a impugnação à justiça gratuita, bem como as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, incompetência do Órgão Julgador e impossibilidade de impetração contra lei em tese, na forma do voto. No mérito, declara-se, em favor do impetrante, a existência do direito líquido e certo à aposentadoria especial, mediante percepção de proventos integrais na classe em que se encontra, assegurada ainda a paridade remuneratória em relação aos ativos, devendo as autoridades coatoras expedirem o consequente ato aposentador. Cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 6º e 7º da EC nº 41/2003 e artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, observadas as regras especiais aplicáveis ao servidor policial, previstas na Lei Complementar nº 51/1985, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8018090-07.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante LAERCIO NASCIMENTO DOS REIS e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.